Tribunal: TJDFT
Processo: 0003337-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. CALÚNIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DOLO. COMPROVAÇÃO.
I - Diante da certidão lavrada pela Secretaria, na qual ficou claro que para a intimação do advogado, a sentença seria publicada no DJE, não há que se falar em intempestividade da apelação interposta no último dia do prazo.
II - No processo penal tem especial relevância o princípio da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), de modo que diante da duplicidade de intimações, deverá ser considerada aquela mais benéfica para o réu.
III - Inviável a absolvição se a materialidade e autoria do crime de calúnia encontram-se demonstradas por acervo probatório firme e coeso, notadamente confissão da apelante e o vídeo encaminhado por ela a veículos de imprensa, imputando falsamente à querelante fato definido como crime, por meio que facilitou a divulgação.
IV - O STJ, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais na esfera penal, desde que conste pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória.
V - Para estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.